Tribunal: STF
Processo: AI 388849
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
           - Quanto ao artigo 5º, II, da Constituição, a alegação de
ofensa a ele, por demandar o exame prévio da legislação
infraconstitucional, é indireta ou reflexa, não dando margem, assim,
ao cabimento do recurso extraordinário; e, no tocante aos incisos
XXXV e LV do artigo 5º da Carta Magna, a petição de agravo não
demonstra que o acórdão recorrido, que enfrentou a questão que lhe
foi posta, tenha deixado de prestar jurisdição, cerceando sua
defesa.
            Agravo a que se nega provimento.